Tribunal: TCU
Processo: 004.882/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria da Paz Domingues Abreu Madeira contra o Acórdão 1529/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o seu ato de concessão de montepio civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. dar parcial provimento ao pedido de reexame interposto, para tornar insubsistente o Acórdão 1529/2018-TCU-Primeira Câmara , fazendo consignar na base de dados do sistema Sisac a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão (montepio civil) emitido em favor da Sra. Maria da Paz Domingues Abreu Madeira; 9.2. determinar ao Supremo Tribunal Federal que faça incidir, nos proventos pagos a título de montepio civil, o teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre o montante da acumulação de proventos de pensão civil estatutária com os da pensão do montepio civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.